Tribunal: TJDFT
Processo: 0718475-84.2020.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-14

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA (FACA). CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. MATERIALIDADE E AUTORIA PRESENTES. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DO RÉU NA FASE INQUISITORIAL. RECONHECIMENTO PESSOAL EM JUÍZO. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS ANTECEDENTES. DESLOCAMENTO DE UMA DAS CAUSA DE AUMENTO (CONCURSO DE PESSOAS) PARA PRIMEIRA FASE. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. EXASPERAÇÃO DA PENA DO CRIME DE ROUBO. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Havendo prova suficiente da materialidade e da autoria do crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoa e pelo uso de arma branca (faca) e do crime de corrupção de menores, improcede o pleito absolutório por insuficiência de provas.
2. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima assume especial relevo, notadamente quando aliada ao conjunto probatório produzido nos autos.
3. Constatado, a partir da análise da folha de antecedentes penais, que o acusado ostenta diversas condenações transitadas em julgado, por fatos anteriores, nada impede que algumas sejam consideradas para fins de valoração desfavorável dos antecedentes e outras sejam consideradas para fins de reincidência.
4. O Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal” (RE 593818 – tema 150).
5. Comprovado o liame subjetivo entre o acusado e o adolescente infrator, cumpre aplicar a majorante do crime de roubo correspondente ao concurso de pessoas.
6. Presentes duas causas especiais de aumento de pena (concurso de pessoas e uso de arma branca), permite-se o deslocamento de uma delas (concurso de pessoas) para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo a outra (uso de arma branca) como causa configuradora do tipo circunstanciado. Precedentes do STJ.
7. Decorre da aplicação do critério subjetivo-objetivo, adotado pela jurisprudência pátria, o acréscimo relativo a 1/8 (um oitavo) à quantidade de meses obtidos entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime, para cada circunstância judicial valorada negativamente na fixação da pena-base.
8. Por ser mais benéfico ao recorrente, deve ser reconhecido o concurso formal próprio entre os crimes de roubo e de corrupção de menores, com a incidência da fração de 1/6 (um sexto), afastando-se a regra do concurso material de crimes (art. 70, parágrafo único, do CP).
9. Apelação criminal conhecida e parcialmente provida.